Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-25.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000441-25.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, Proteção à Livre Concorrência, Preços Predatórios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), FEMAG HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.050.579/0001-58 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – BENEFÍCIO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – MEDIDA OBTIDA POR MEIO DE SOLICITAÇÃO FORMAL – ARTIGO 2º DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 932/2006 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, ou da livre concorrência, na hipótese em que o benefício fiscal concedido pode ser pleiteado por meio de solicitação formal ao respectivo Município, conforme a respectiva legislação municipal existente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instumento interposto por
Andre Zancanaro Queiroz
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Popular nº 2459-88.2016.8.11.0015 (Código nº 257919) ajuizada contra o
Município de Sinop
e
Femag Hotéis Ltda
, rejeitou a medida liminar pleiteada, por entender que o benefício fiscal concedido pelo Município não viola o princípio da isonomia.

O Agravante, então, sustenta que a concessão do benefício fiscal viola o princípio da livre concorrência, eis que vários hotéis na mesma condição não possuem o benefício mencionado, o que seria clara violação o ditame constitucional.

Desta forma, afirma que a lei prejudica os hotéis já existentes na comarca, bem como, infringe o princípio da isonomia, porquanto, deve haver ser afastado o benefício.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, entretanto este foi rejeitado, consoante a decisão de ID nº 32183.

Apenas o Município de Sinop apresenta contrarrazões ao recurso, conforme se observa no ID nº 64637, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 573658, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020